Tribunal: STF
Processo: AI 140570
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
RECURSO  -  INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA  DO  ESPECIAL  E DO
EXTRAORDINÁRIO - PREJUIZO. Ocorre o prejuizo do extraordinário quando
o  recorrente haja logrado exito no julgamento do especial. O Direito
e  organico e dinamico, sendo certo que, a teor do disposto no artigo
512 do Código de Processo Civil, o julgamento proferido pelo Tribunal
substituira  a sentença ou a  decisão recorrida que tiver sido objeto
do recurso.